Tribunal: STF
Processo: RMS 25367
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PENA DE DEMISSÃO.
Inexistência de omissão ou obscuridade no
acórdão impugnado. Na verdade, o que pretende o embargante é
rediscutir o mérito da causa, pois não se conforma "com a denegação
da segurança, por entender que o direito dele foi
relegado".
Embargos rejeitados.